Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707383-53.2023.8.07.0020 RECORRENTE: KESIA ANDRADE RABELO PEDROSA RECORRIDO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na origem, a requerida/apelante postulou a oitiva de terceiros, tendo o juízo assentado a impertinência da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia. Nesse contexto, o STJ tem definido que “não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos) (REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Deve ser, por isto, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2. No caso em apreço, a ação monitória funda-se em cheque prescrito, sem força executiva portanto. 2.1. E, opostos os embargos monitórios pela ora apelante, restou consignado em sentença que as alegações aduzidas pela devedora não seriam idôneas para o fim de obstaculizar o direito do credor, pois, tendo circulado o cheque que dá lastro à ação monitória, não poderiam ser opostas exceções pessoais da emitente da cártula (devedora/apelante) contra o seu portador (credor/apelado). 3. “3. Os cheques que embasam a pretensão monitória preenchem os requisitos do art. 1o da Lei 7.357/1985. A regra é a de que o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem. Somente se mostra cabível debater a causa do negócio se o título não tiver circulado, o que não é o caso dos autos. (..)” (Acórdão 1704343, 0700342-11.2022.8.07.0007, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2023, DJe 31/05/2023). 3.1. Embora a apelante alegue se tratar de negócio jurídico ilícito, inexiste nos autos comprovação da agiotagem, tampouco de má-fé do portador dos títulos. O que se verifica é que a apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pela parte autora (art. 373, II, do CPC). 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, asseverando ausência de intimação prévia para manifestação sobre provas relevantes, em afronta ao princípio do contraditório; e b) artigo 369 do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de cerceamento de defesa, diante da negativa de produção de provas requeridas pela parte, sobretudo quanto à oitiva de testemunhas imprescindíveis à elucidação dos fatos controvertidos. Verbera infringência aos princípios do contraditório da ampla defesa, em relação ao julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, impossibilitando a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados com Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, a parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da CF, por contrariedade aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivos aos apelos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados porque a parte recorrente é benefíciária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 10 e 369, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.686.465/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027